Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR EXECUTADA. APREENSÃO POSTERIORMENTE CASSADA. ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECONVENÇAO APRESENTADA PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JULGADOR. JULGAMENTO DE MÉRITO PROCEDENTE SEM APREENSÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Ao receber a exordial, o julgador deve apreciar, de plano, os pressupostos processuais, condições da ação e os documentos indispensáveis à propositura do feito. Se presentes todos os elementos necessários, deve, então, passar ao conhecimento liminar do pedido de busca e apreensão.
2. Caso a medida liminar concedida seja cassada em 2a Instância e seus efeitos sejam anulados, inexiste, na prática, termo inicial para apresentação da contestação ou reconvenção pelo devedor fiduciante.
3. A análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar (Tema 1.040/STJ). Tal entendimento também se aplica à reconvenção.
4. In casu, ocorre erro do procedimento quando o Juízo a quo sentencia procedente ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção do devedor fiduciante sem apreciar anteriormente a medida liminar, uma vez que deixou de observar o rito especial aplicável à espécie, cuja angularização da relação processual reclama necessariamente o efetivo cumprimento da medida liminar.
5. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.